Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECALCITRÂNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – PENHORA DE FATURAMENTO (RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO) – POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida no cumprimento de sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da mesma decisão. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de faturamento de recebíveis de cartão de crédito, ao argumento de que implicaria na nomeação de administrador judicial, o que seria incompatível com os princípios do juizado.
4. Aduziu a agravante a possibilidade de realização da medida de constrição no âmbito dos juizados, em razão do não pagamento do débito até o momento.
5. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
6. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial. De outro giro, a jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC (Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022).
7. Adotando-se a mesma analogia e, esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de serviços e produtos da executada, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução.
8. O cumprimento de sentença teve início em 18/04/2022, no valor de R$ 30.515,51, sem que até o momento a empresa devedora, que opera no segmento da construção civil, tenha realizado o pagamento do débito. As diligências para localização de bens não se mostraram uma única vez até o momento no cumprimento de sentença, quando da apresentação de contrarrazões ao presente recurso. Ou seja, cumprimento de sentença segue na origem sem que a devedora, empresa de grande porte, tenha indicado qualquer bem à penhora.
9. O quadro acima aponta a recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
10. Assim, a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito ou débito se mostra como medida adequada, uma vez que a importância a ser penhorada não tem o condão de comprometer a atividade empresarial, tampouco permite que a devedora dê destinação diversa a parte de seu faturamento.
11. Assim, reconhecendo a aplicação das normas do cumprimento de sentença ao processo dos Juizado (art. 52 da Lei n. 9.099/95), entendo que a reforma da decisão agravada é medida de justiça.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito, podendo alcançar até 30% do movimento diário, limitando-se os valores penhorados ao valor devido, observando o procedimento previsto no inciso I do artigo 855, do CPC.
13. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.